Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. FRAUDE EM ELEIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. INTERNET. PROVEDOR DE ACESSO. IP (INTERNET PROTOCOL). IDENTIFICAÇÃO. USUÁRIO. FORNECIMENTO DE DADOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. IP (Internet Protocol) é o protocolo de comunicação utilizado por todas as estações conectadas à rede para troca de dados. É como o “idioma” utilizado para estabelecer a comunicação.
2. O art, 10, parágrafo 1o, do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014) determina que somente por ordem judicial os provedores estarão obrigados a fornecer informações para contribuir com a identificação do usuário e do terminal utilizado para acessar a internet.
3. A generalidade demandada torna a prova almejada impossível de ser realizada, quando considerada a quantidade de números de IP que um provedor possui, além de que tal medida violaria a intimidade e a vida privada de uma coletividade de pessoas que não possuem nenhuma relação com o fato alegado e investigado pela apelante.
4. Apelação conhecida e não provida.